Tribunal: TJBA
Processo: 8000973-43.2025.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000973-43.2025.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JAMIL ONILIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALDAISIA CASTRO DOS SANTOS DOURADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE
APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006)
E
CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. AUTORIA DELITIVA QUANTO À TRAFICÂNCIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE PARA UM DECRETO CONDENATÓRIO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (52 GRAMAS DE MACONHA) QUE, POR SI SÓ, NÃO INDUZ À CERTEZA DA MERCANCIA. PROXIMIDADE AO PARÂMETRO ESTABELECIDO PELO STF (RE 635.659) COMO PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 444 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS HÁBEIS A CONFIGURAR A FINALIDADE MERCANTIL.
CONTRAVENÇÃO DE
P
OSSE
DE ARMA BRANCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INSTRUMENTOS (FACA E FACÃO) UTILIZADOS COMO FERRAMENTAS DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE AGREDIR OU AMEAÇAR. ABSOLVIÇÃO INTEGRAL COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por réu condenado em primeiro grau pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma branca, após ser surpreendido, em abordagem policial motivada por denúncia de circulação de moeda falsa, na posse de 52g (cinquenta e duas gramas) de maconha, uma faca e um facão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, com a certeza necessária, a destinação comercial do entorpecente apreendido, afastando a tese de posse para consumo pessoal; e (ii) estabelecer se a posse de faca e facão, no contexto apresentado, configura a contravenção penal do art. 19 da LCP ou se a conduta é materialmente atípica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal exige um juízo de certeza, amparado em provas robustas e inequívocas, impondo-se a absolvição quando o acervo probatório se revela frágil e insuficiente para demonstrar a autoria delitiva, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

4. A circunstância de a abordagem policial ser motivada por denúncia de crime diverso (moeda falsa), e não por investigação prévia de tráfico, enfraquece a presunção de que os valores em dinheiro apreendidos decorrem da mercancia de entorpecentes.

5. A quantidade de droga apreendida (52g de maconha
divididas em duas porções
), embora relevante, não constitui, por si só, prova irrefutável da traficância, especialmente quando se aproxima do parâmetro quantitativo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 635.659) como presunção relativa de posse para consumo pessoal,
além do fato de inexistirem outros elementos circunstanciais reveladores da finalidade mercantil do entorpecente.

6. Ações penais em curso e inquéritos policiais não podem ser utilizados para fundamentar um decreto condenatório, por força do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e do entendimento consolidado na Súmula nº 444 do STJ, não servindo para comprovar a finalidade de tráfico.

7. O porte de arma branca (faca e facão) configura conduta materialmente atípica quando os instrumentos são comprovadamente utilizados como ferramentas de trabalho pelo agente, que demonstra exercer profissão compatível (pescador), afastando-se o dolo e a lesividade exigidos para a configuração da contravenção do art. 19 da LCP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de provas inequívocas sobre a destinação comercial do entorpecente, aliada a um contexto fático que torna plausível a alegação de uso pessoal, impõe a absolvição do réu por insuficiência probatória, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
. 2. A existência de ações penais em curso não serve como fundamento para a condenação por tráfico de drogas, em respeito ao princípio da presunção de inocência e à Súmula nº 444 do STJ. 3. É materialmente atípica a conduta de portar arma branca quando comprovado que os objetos constituem instrumentos de trabalho do agente, afastando-se a tipicidade da contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33,
caput
; Decreto-Lei nº 3.688/1941 (LCP), art. 19; Código de Processo Penal (CPP), art. 386, VII; Constituição Federal (CF), art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 635.659 (Tema 506); STF, ARE 901623 (Tema 857); STJ, Súmula nº 444.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000973
-
43
.2025.8.05.0
027
da Comarca de
Bom Jesus da Lapa
, sendo Apelante
JAMIL ONILIO DOS SANTOS
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e PROVER
o recurso de Apelação
interposto pela Defesa
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .